Tribunal: CARF
Processo: 10850.901013/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901013/2014-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.697 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
ORLANDO MILAN FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO
MÉDICO OFICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. NÃO CABIMENTO
DA ISENÇÃO. SÚMULA CARF N.o 63. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou reforma e
sua respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave, são
isentos do imposto sobre a renda. Os demais rendimentos de qualquer natureza,
inclusive os decorrentes do trabalho assalariado, relativo a emprego contratado
mesmo estando aposentado no INSS, sujeitam-se à incidência do imposto de
renda na fonte e ajuste na DIRPF.
Se não há comprovação de que o Imposto de Renda foi pago de forma
indevida, não há como se deferir a restituição.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.696, de 02 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10850.901012/2014-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901013/2014-54
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901013/2014-54

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ORLANDO MILAN FILHO contra
acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, deixando de reconhecer o direito creditório em
seu favor.
Em sua origem, trata o presente processo de Pedido de Restituição –
PER/DCOMP4.
O contribuinte informa que teria pago Darfs referente a débitos lançados em
processos que julgaram improcedentes as impugnações apresentadas pelo contribuinte, relativas
à isenção de Imposto de Renda da pessoa física em razão de cardiopatia grave.
Ocorre que, posteriormente, o sujeito passivo foi cientificado de acórdão do
CARF, proferido nos autos de Processo Administrativo (IRPF, 13o salário, Exercício
2008/2009), dando provimento ao recurso do contribuinte e solicitando dados bancários
para restituição referente ao processo em questão.
O reconhecimento do direito à isenção nos autos do Processo Administrativo
acima referido motivou a solicitação da restituição dos créditos relativos aos valores pagos
anteriormente, nos processos dos outros anos. O Pedido de Ressarcimento (PER) foi transmitido,
identificando como Tipo de Crédito: Pagamento indevido ou a maior.
O pedido do contribuinte foi indeferido, uma vez que a partir das características
do Darf discriminado, foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para
quitação do débito, não restando crédito disponível para restituição.
Cientificado do indeferimento do seu pedido, o contribuinte interpôs Manifestação
de Inconformidade alegando, em síntese, que, como foi reconhecida a sua cardiopatia grave e o
direito à isenção do IRPF pelo CARF, estaria justificado o seu direito à restituição do IRPF pago
nos anos anteriores.
Como antecipado, a Delegacia de Julgamento julgou o caso e manteve o despacho
decisório, em acórdão não ementado. Em síntese, os termos da decisão foram os seguintes:
 a tributação do 13o salário se difere dos demais rendimentos, não passível
de ajuste na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física- DIRPF,
não sendo incluído em sua base de cálculo anual;
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901013/2014-54

 que não obstante tenha sido reconhecido o direito à isenção dos
rendimento sobre o 13o salário por moléstia grave em favor do contribuinte
em outros processos administrativos, não enseja o mesmo resultado nos
processos já definitivamente julgados e com pagamento efetuado/extinção
do crédito;
 ao promover o pagamento dos débitos, o contribuinte teria admitido a
validade do lançamento, extinguindo o crédito tributário nos termos do art.
156, I, do CTN, não havendo mais espaço para se rediscutir o conteúdo,
motivos pelos quais indeferiu-se a manifestação de inconformidade.
A Intimação do resultado de julgamento foi recebida e o Recurso Voluntário foi
apresentado com os seguintes argumentos, em síntese:
 De fato, após a publicação da decisão de 1a instância que julgou
improcedente a impugnação interposta pelo recorrente, este, temendo
inscrição em divida ativa, negativação do seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito(SPC, SERASA, etc) e, bloqueio de sua conta bancária,
promoveu o pagamento do valor que estava sendo discutido com os
acréscimos legais exigidos;
 Ambos os processos tratavam de Restituição do Imposto de Renda Retido
na Fonte incidente sobre o 13o salário, uma vez que o recorrente
enquadrava-se como portador de moléstia grave, tendo preenchido todo rol
comprobatório da condição de isento;
 Se o sujeito passivo, ou seja, o contribuinte ou responsável, vier a pagar
valores, a título de tributo, que acabam se revelando indevidos, tem ele
direito a pedir sua devolução, independente de protesto judicial, isto é, de
uma providência perante a Justiça que notifique o Fisco, de seu direito.
Esse pedido de restituição pode ser feito tanto por meio de processo
administrativo quanto judicial;
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901013/2014-54

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Mérito
A questão em tela gira em torno de o sujeito passivo ter direito ou não à
restituição de valores recolhidos a título de Imposto de Renda da pessoa
física, em razão de ser portador de cardiopatia grave desde 23/04/2004. O
recorrente é aposentado pelo INSS, desde 09/09/2005.
Nos Autos do Processo no. 13866.000.156/2009-07, o recorrente
apresentou dois laudos periciais de Serviço Médico Oficial Municipal de
Mirassol atestando sua condição de portador de cardiopatia grave, desde
23/04/2004. Porém, o Laudo Médico do INSS teria entendido que a
doença não se enquadrava na lista de doenças isentas do IR.
O Acórdão no. 2201-002.187, proferido pela 2a Câmara, 1a Turma
Ordinária do CARF em 20/06/2013, reconheceu o cumprimento dos
requisitos para gozo da isenção e restou assim ementado:
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
ISENÇÃO.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
PROVA. APRECIAÇÃO PELO JULGADOR.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção.
Recurso Voluntário Provido.
A Turma entendeu que estavam presentes os requisitos para o gozo da
isenção no presente caso. Vale o destaque de trecho do voto:
O art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972 estabelece que, na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção. Diante da
existência de dois laudos periciais emitidos pelo Serviço Médico Oficial
Municipal, um deles elaborado com base em vários exames e documentos
apresentados, entendo que tais documentos devem prevalecer sobre o Parecer
Médico do INSS, que não informa quais procedimentos ou documentos foram
apreciados para fins de sua elaboração.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901013/2014-54

Ademais, os laudos apresentados pelo Contribuinte estão em
conformidade com a exigência contida no art. 30 da Lei no 9.250/95,
transcrita neste voto, e com o disposto na Súmula CARF no 63, que assim
dispõe.
Súmula CARF no 63:
“Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”
Por fim, cumpre assinalar que os rendimentos sobre os quais o Contribuinte
requer isenção tratam-se de proventos de aposentadoria recebidos do INSS
(fls. 30 e 33), haja vista que, conforme documento de fls. 42, o Contribuinte
é aposentado por aquele Órgão desde 09/09/2005.
Diante do exposto voto por DAR provimento ao recurso. (grifos acrescidos)
Em seu recurso, o recorrente ainda menciona outros dois Acórdãos
proferidos em seu favor pelo CARF – Acórdãos nos. 2202-006.138 e
2202-006.139, de 05/03/2020 - assim ementados:
Ementa(s)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO
DO
OBJETO
LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão
de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso
voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art.
16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO
MÉDICO OFICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. NÃO CABIMENTO DA
ISENÇÃO. SÚMULA CARF N.o 63.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901013/2014-54

Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou reforma e
sua respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave,
são isentos do imposto sobre a renda. Os demais rendimentos de qualquer
natureza, inclusive os decorrentes do trabalho assalariado, relativo a
emprego contratado mesmo estando aposentado no INSS, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte e ajuste na DIRPF.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Sem crédito em litígio.
***
Ementa(s)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO
DO
OBJETO
LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão
de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso
voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art.
16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO
MÉDICO OFICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO. NÃO CABIMENTO DA
ISENÇÃO. SÚMULA CARF N.o 63.
Apenas os rendimentos relativos a proventos de aposentadoria ou reforma e
sua respectiva complementação, recebidos por portador de moléstia grave,
são isentos do imposto sobre a renda. Os demais rendimentos de qualquer
natureza, inclusive os decorrentes do trabalho assalariado, relativo a
emprego contratado mesmo estando aposentado no INSS, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte e ajuste na DIRPF.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901013/2014-54

Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Sem crédito em litígio.
Nestes últimos dois processos o direito creditório foi reconhecido
apenas em parte, porque apesar de aposentado pelo INSS, o
contribuinte continuava a exercer atividade laborativa auferindo
rendimentos do trabalho assalariado, pagos por Nardini
Agroindustrial Ltda, CNPJ 48.708.267/0001-40, conforme consta
em sua DIRPF.
Tal questão foi evidenciada pelo voto do Relator Conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros:
Pois bem. Em parcial sintonia com a decisão do Processo 13866.000156/2009-
07, entendo que o laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial do
Município (e-fls. 4; 62) deve prevalecer em relação a conclusão do exame
médico emitido pelo INSS (e-fl. 67), especialmente porque não consta dos autos,
assim como não constou naquele outro processo, quais procedimentos ou
documentos foram apreciados pelo INSS para fins de sua conclusão, doutro lado,
consta nestes autos que a conclusão do laudo pericial emitido pelo serviço
médico oficial do Município se valeu de exames e documentos diversificados (e-
fls. 6/7, 8/9 e 56/65).
A sintonia é parcial com a decisão do Processo n.o 13866.000156/2009-07,
tendo em vista que o provimento lá foi integral, mas aqui não cabe o
provimento total, considerando que, apesar de aposentado e perceber
proventos de aposentadoria , existe parcela de rendimentos decorrente de
trabalho assalariado (conferir Declaração de ajuste anual, ano-calendário
de 2009 –e-fls. 68/73) e, deste modo, para tais valores (rendimentos do
trabalho assalariado) não cabe a isenção, inexiste, para tais parcelas, direito
a isenção.
Ora, para fazer jus a isenção, à natureza dos valores recebidos precisam ser
de proventos de aposentadoria, logo, como não é a hipótese dos valores
recebidos do empregador fonte pagadora dos rendimentos do trabalho
assalariado (NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA, conferir e-fl. 69),
inexiste o vindicado direito pleiteado sobre tais valores.
A isenção é reconhecida apenas para as verbas de aposentadoria que tem
como fonte pagadora o INSS. (sem grifos no original)
Portanto, apesar de ter sido reconhecida a isenção do Imposto de Renda
sobre os proventos de aposentadoria do recorrente, em razão de ser
portador de moléstia grave, no PTA no. 13866.720.172/2012-15, não é
possível confirmar o direito à restituição do Imposto de Renda pago e
requerido pelo recorrente nestes autos, porque não restou comprovado
que se tratava de incidência de Imposto de Renda apenas sobre proventos
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.697 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.901013/2014-54

de aposentadoria, considerando que à época, o recorrente possuía outras
fontes de rendimento.
Como o próprio recorrente afirma, o crédito cuja restituição foi
solicitada, refere-se a débitos do ano-calendário de 2010, exatamente
o ano em que o Acórdão no. 2202-006.139 reconheceu que a isenção
seria apenas parcial, uma vez que o recorrente teria rendimentos
provenientes do trabalho assalariado que não estariam alcançados
pela isenção.
Sendo assim, entendo que não restou comprovado que o Imposto de
Renda teria sido pago indevidamente ou a maior, razão pela qual não há
como se conceder o direito à restituição dos valores.
Diante do exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, e no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 150
DF CARF MF
Original